Tribunal: TJSP
Processo: 2131420-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença proferida em ação cominatória – Decisão interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação para fixar o patamar da multa diária em R$ 75.000,00 pelo descumprimento da obrigação – Multa cominatória – Discricionariedade da medida – Valor cominado em quantia exorbitante que se apresentou incompatível com o objeto litigioso – Redução proporcional para

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença proferida em ação cominatória – Decisão interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação para fixar o patamar da multa diária em R$ 75.000,00 pelo descumprimento da obrigação – Multa cominatória – Discricionariedade da medida – Valor cominado em quantia exorbitante que se apresentou incompatível com o objeto litigioso – Redução proporcional para R$ 15.000,00, evitando o enriquecimento sem causa, repudiado pelo sistema, art. 884 do Código Civil e o desvio do foco principal do litígio – Decisão reformada – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000763282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2131420-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é agravada MARIA JOSE CAPP PALLOTTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 20 de setembro de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2131420-02.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 17254 - J
Agravo de Instrumento no 2131420-02.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.
AGRAVADO: MARIA JOSE CAPP PALLOTTA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 17254
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença
proferida em ação cominatória – Decisão interlocutória
que acolheu parcialmente a impugnação para fixar o
patamar da multa diária em R$ 75.000,00 pelo
descumprimento da obrigação – Multa cominatória –
Discricionariedade da medida – Valor cominado em
quantia exorbitante que se apresentou incompatível
com o objeto litigioso – Redução proporcional para R$
15.000,00, evitando o enriquecimento sem causa,
repudiado pelo sistema, art. 884 do Código Civil e o
desvio do foco principal do litígio – Decisão reformada –
Recurso provido, em parte.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória, que nos autos do cumprimento de sentença proferida em ação
cominatória, acolheu parcialmente a impugnação para fixar o patamar da multa
diária em R$ 75.000,00 pelo descumprimento da obrigação, objetivando, em
síntese, o reexame e a reversão do julgado com fundamento, em resumo, na
inaplicabilidade da cominação da multa e, alternativamente, requerendo sua
redução.
Tempestivo,
preparado,
concedido
o
efeito
suspensivo, sustando, o levantamento da quantia até a avaliação do colegiado,
sobreveio contraminuta.
Na espécie, a cominação de multa para a hipótese de
descumprimento da decisão judicial foi ato discricionário do magistrado, por força
da prerrogativa estabelecida no art. 497 do Código de Processo Civil, visando à
eficácia e efetividade do comando judicial, cabendo à parte o pronto atendimento
da ordem, nos termos art. 379, III, do aludido diploma.
A propósito, o entendimento consolidado em caráter
nacional:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2131420-02.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 17254 - J
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. PROCESSUAL. MULTA FIXADA EM
CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE
NÃO FAZER. ARTS. 461 E 461-A DO CPC.
POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A multa
cominatória, prevista nos arts. 461 e 461-A do Código
de Processo Civil, é reservada para as hipóteses de
ações que tenham por objeto o cumprimento de
obrigação de direito material de fazer, não fazer ou de
entregar coisa certa e tem por finalidade garantir a
eficácia dos provimentos judiciais. 2. Na hipótese dos
autos, a decisão judicial que fixou as astreintes fundou-
se em obrigação de não fazer, consubstanciada na
determinação de o banco abster-se de efetuar novos
descontos na conta bancária da parte ora agravada.
Consectariamente, uma vez efetuados os descontos,
e para cada desconto efetuado, é plausível a
aplicação da multa pecuniária, nos termos do art. 461,
§ 4o, do CPC. 3. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg no Ag 1382565/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, 3.a T., j. em 07.03.13, DJe
13.03.13).

Nada obstante, o arbitramento da cominação foi,
realmente, desproporcional e incompatível com a própria obrigação impugnada,
devendo ser reduzida seu valor para R$ 1.000,00 por dia de descumprimento,
totalizando R$ 15.000,00, porque o valor arbitrado em quantia exorbitante se
apresentou incompatível com o objeto litigioso, critério aqui adotado por
interpretação extensiva do art. 412 do Código Civil, evitando o enriquecimento sem
causa, repudiado pelo sistema, art. 884 do Código Civil e o desvio do foco principal
do litígio.
Noutros termos:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2131420-02.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 17254 - J
ESPECIAL.
ASTREINTES.
EXORBITÂNCIA.
LIMITAÇÃO
AO
VALOR
DA
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. SÚMULA N. 83/STJ. DESCASO DO
DEVEDOR. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1.
É possível a redução das astreintes fixadas fora dos
parâmetros da razoabilidade, devendo-se ter como
referência o valor da obrigação principal. 2. Aplica-se a
Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento
da tese defendida no recurso especial reclama a
análise dos elementos probatórios produzidos ao
longo da demanda. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp 148.204/PE, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 3.a T., j. em 25.11.14,
DJe 11.12.14).
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento, em parte.
CÉSAR PEIXOTO
Relator